Tribunal: TJDFT
Processo: 0717280-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. MÉRITO. ATRIBUTOS DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDAS PELO DEVEDOR. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO DE CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECADÊNCIA. REVISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. IMPREVISIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos embargos à execução, consistentes na decretação da nulidade/anulabilidade de contratos firmados entre as partes pela ocorrência do vício de lesão e na revisão de cláusulas contratuais por imprevisibilidade e por onerosidade excessiva.
2. A competência para processar e julgar embargos à execução é funcional, de natureza absoluta, imodificável, portanto, o que obsta sua eventual reunião com a ação revisional que tramita perante Juízo Cível. Ademais, o reconhecimento da conexão e determinação da reunião de processos somente se mostra pertinente para aqueles que ainda não receberam provimento jurisdicional de mérito em caráter definitivo. Tendo sido o feito sentenciado e sendo imodificável a competência do Juízo de Execução de Títulos Extrajudiciais, afasta-se a possibilidade de reunião dos feitos.
3. Uma vez constatado pelo sentenciante que a demanda contém apenas questões de direito ou que o feito se encontra suficientemente instruído, é dever do juiz proferir logo a sentença, evitando, assim, a produção de provas desnecessárias, as quais somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários às partes e à própria máquina judiciária. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A distribuição do ônus da prova, à luz do disposto no caput do art. 357 do CPC, mostra-se pertinente somente quando o magistrado entender pela não ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito. Quando o processo tem seu mérito julgado de forma antecipada, não configura omissão a não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos.
5. A concessão de efeitos suspensivos aos embargos à execução não constitui regra, mas exceção condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, §1o, do CPC, quais sejam: a) requerimento do devedor que opor embargos à execução; b) presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) a execução garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Ausente qualquer dos requisitos, devem os embargos à execução prosseguir tramitando regularmente.
6. O atributo da exigibilidade do título condicionado está atrelado ao simples transcurso da data de vencimento sem o pagamento da prestação pactuada. Se os valores executados estão vinculados a dívidas vencidas, mostra-se satisfeito o requisito da exigibilidade da obrigação exigida do devedor.
7. A mera existência de ação revisional não retira a liquidez do título exequendo, tampouco impede o prosseguimento da execução (art. 784, §1o, CPC). Segundo o STJ, na hipótese de propositura de ação revisional, é plenamente possível a posterior adequação dos valores da execução motivada por eventual decote do valor da dívida determinado no âmbito da ação revisional. Precedente.
8. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às hipóteses em que o produto ou serviço é contratado para implementação da atividade econômica, em virtude de não se evidenciar a figura de destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)" (REsp 1086969/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 30/06/2015).
9. Em se tratando de negócio jurídico de cunho estritamente comercial, onde impera a primado da autonomia da vontade, e não sendo o negócio maculado por qualquer vício de consentimento, há de ser reconhecida a obrigatoriedade do cumprimento dos termos pactuados, por força dos princípios do pacto sunt servanda e da preservação dos contratos.
10. Para configuração de lesão devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) a premente necessidade ou inexperiência (de natureza subjetiva); e 2) a desproporção das prestações ajustadas no negócio jurídico cause a onerosidade excessiva do contrato (requisito objetivo). Não se presumem a inexperiência do contratante ou a atuação sob premente necessidade, que devem ser efetivamente comprovadas.
11. O vício de lesão constitui causa de anulação do negócio jurídico (art. 171, II, CC), sujeito ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos contados da data assinatura do negócio jurídico para ser suscitado (art. 178, II, CC). O transcurso de prazo superior a 4 anos entre a data da assinatura do contrato questionado e o pedido de anulação deste implica a decadência do direito do embargante de postular a anulação do contrato em que se lastreia a execução embargada.
12. A imprevisibilidade e a onerosidade excessiva do contrato são hipóteses que autorizam a sua revisão pela via judicial. No entanto, a avaliação do conteúdo das cláusulas contratuais está condicionada à prévia demonstração da existência de “motivos imprevisíveis” (art. 317 do CC) ou de “acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis” (art. 478 do CC). Ausente a comprovação de qualquer imprevisibilidade, impõe-se reconhecer a impossibilidade de revisão judicial do contrato.
13. Se os negócios celebrados entre as partes possuem objeto lícito, foram concluídos mediante livre e espontânea declaração de vontade, encontrando-se perfeito e acabado e com respaldo na legislação vigente, e considerando, ainda, a inexistência de cláusula resolutiva expressa ou previsão do direito de arrependimento das partes, o cumprimento das obrigações previstas no contrato deve ser obrigatório, sendo de rigor ratificar os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais dos embargos do devedor.
14. Apelo conhecido e não provido.